Tribunal: TJES
Processo: 5018316-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018316-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE SOUZA CONCEICAO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consistente no homicídio da vítima com múltiplos golpes de faca, em razão de um valor irrisório.

Não há constrangimento ilegal na prorrogação da prisão, pois o feito segue sua tramitação regular, não se verificando desídia do Poder Judiciário.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente o risco à ordem pública.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018316-40.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE SOUZA CONCEICAO
PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
André Souza Conceição
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de excesso de prazo na custódia preventiva e a primariedade do paciente.

No caso em análise, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, por ter desferido vários golpes de faca contra a vítima Vanildo Barbosa dos Santos, resultando no óbito desta.

A impetração fundamenta-se na tese de excesso de prazo e na primariedade do paciente.

Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que o trâmite processual não revela desídia do Poder Judiciário.

O feito foi incluído no Mutirão Processual Penal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (ID 11080471), não havendo indicação de retardamento injustificado.

Ademais, a duração razoável do processo deve ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, e a jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples ultrapassagem dos prazos legais não configura, por si só, constrangimento ilegal.

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente é manifesta.

Segundo consta na denúncia, a vítima foi brutalmente assassinada com vários golpes de faca, sem possibilidade de defesa, em razão de uma discussão acerca do desaparecimento do valor irrisório de R$ 12,00 (doze reais), e mesmo após a sua família ter realizado o pagamento da quantia reivindicada pelo paciente.

Tal circunstância evidencia premeditação e intencionalidade na execução do crime, demonstrando alta periculosidade, que justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
a gravidade concreta do crime, associada à violência exacerbada empregada na execução
, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública:

"A necessidade da prisão preventiva está evidenciada na alta periculosidade do agente e no modus operandi do crime, perpetrado com frieza, planejamento e extrema violência. A segregação cautelar justifica-se, ainda, para impedir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública." (HC 424.792/RS, Min. Rogério Schietti Cruz, STJ, DJe 11/05/2018)

No que tange à possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, destaca-se que a presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para autorizar a soltura quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como no presente caso, uma vez que o
periculum libertatis
está evidenciado pela violência do crime, praticado de forma covarde e com extrema brutalidade.

Vejamos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE DÍVIDA DE DROGAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS INVIÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.Recurso em habeas corpus interposto visando o relaxamento da prisão preventiva do recorrente, acusado de homicídio qualificado, sob alegação de ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar, fragilidade das provas de autoria, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, requer substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme os arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, em observância ao art. 282, § 6º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A manutenção da prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, que envolve homicídio qualificado praticado por motivo torpe, em razão de dívida de drogas, com concurso de agentes e mediante disparos de arma de fogo.

4.A reincidência e os antecedentes criminais do paciente, que possui condenações por homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas, denotam elevado risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão para proteção da ordem pública.

5.A jurisprudência do STJ admite que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva, especialmente em casos de periculosidade comprovada pelo histórico criminal do acusado.

6.Eventuais nulidades na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão para prisão preventiva, conforme entendimento consolidado desta Corte, pois a custódia cautelar passa a se fundamentar em novo título judicial.

7.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego ou residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública.

8.A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando-se a gravidade do crime e a periculosidade concreta do paciente, fatores que não assegurariam a ordem pública caso ele fosse solto.
IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

(RHC n. 203.636/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Diante do exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria,
DENEGO A ORDEM
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.